Tribunal: TJPA
Processo: 0030832-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030832-29.2017.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA REALIZAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. VENDA DO VEÍCULO DE FORMA DIRETA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 18/06/2014, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que taxa anual de juros (25,65%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,92% x 12 = 23,04%).

2.

De acordo com o §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas ao patrimônio do credor, desde que o devedor tenha sido constituído em mora e que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida, o que ocorreu no caso concreto. Havendo referida consolidação, o credor será investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem, na forma do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

3.

Inviável a condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas, haja vista que, nos casos de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, somente se apura a existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

4.

A Teoria do Adimplemento Substancial não é aplicável aos contratos regidos pelo Decreto- Lei 911 /69.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA ROCHA contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na inicial, narra a instituição financeira ter concedido ao demandado financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição do veículo marca JAC, Modelo: J3 1.4 16B 5P MEC, cor branco, ano 2013, placa OTP4625. O contrato em questão foi tombado sob o nº 20021909946 (277956536), o qual deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no entanto, desde a parcela 30, vencida em 18/12/2016, o requerido deixou de honrar o pagamento, constituindo-se em mora.

Com base nesses fatos, pretendeu o banco a busca e apreensão do referido veículo para que ou a apelada efetuasse o pagamento integral da dívida ou então fosse consolidada a posse e propriedade do automóvel para a instituição financeira para posterior alienação.

A liminar de busca e apreensão foi indeferida (ID 1697562 – pág. 02).

A parte ré apresentou contestação alegando, em sede de preliminar, a ausência de notificação do devedor. De forma incidental, arguiu a inconstitucionalidade do art. 3º, §3º da Lei de Alienação Fiduciária, a impossibilidade de venda direta do bem pelo credor e a impossibilidade de realização de busca e apreensão antes da devolução dos valores pagos pelo devedor. No mérito, defendeu a impertinência da cobrança de juros capitalizados, ausência de mora, cobrança indevida de comissão de permanência e outros encargos.

Sem réplica, conforme certidão ID 1698916.

Após, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Ante exposto, julgo procedente o pedido do autor, com fundamento do Decreto-Lei 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do representante do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem descrito. Condeno a ré nas custas do processo e no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o réu não apresentou elementos necessários para comprovação da hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo existir abusividade na cobrança de capitalização de juros. Além disso, defendeu a impossibilidade da venda do veículo ser feita diretamente pelo credor, devendo ser realizada judicialmente. Arguiu, ainda, que a busca e apreensão somente poderia ocorrer após o depósito e devolução das parcelas pagas pelo recorrente e, por fim, pretendeu a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, mantendo o apelante na posse do veículo, afastando a cobrança de encargos abusivos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição na forma da Ordem de Serviço nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

Por meio do despacho ID 4409329, determinei que o apelante informasse acerca do interesse no julgamento do presente recurso, considerando terem as partes envolvidas na demanda realizado acordo em ação revisional do contrato, objeto da busca e apreensão. No entanto, não houve manifestação, nos termos da certidão ID 4479794.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo para o credor, dando-lhe o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem.

O inconformismo girou em torno da abusividade na cobrança de capitalização de juros, bem como na impossibilidade da venda do veículo ser feita diretamente pelo credor, devendo ser realizada judicialmente. Defendeu, ainda, que a busca e apreensão somente poderia ocorrer após o depósito e devolução das parcelas pagas pelo recorrente e, por fim, pretendeu a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

Com relação à alegada abusividade na cobrança de capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário (ID 1697560 – Pág. 05) foi celebrada em 18/06/2014, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (25,65%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,92% x 12 = 23,04%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, não tendo sido caracterizada a abusividade na realização de capitalização de juros.

No que diz respeito ao argumento de que venda do veículo deveria ser feita judicialmente e não de forma direta pelo credor, tenho como inviável acolhê-lo.
Isto porque, de acordo com o §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas ao patrimônio do credor, desde que o devedor tenha sido constituído em mora e que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida.

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Não obstante a previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orientou no sentido de que,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."
(REsp 1 . 418 . 593/MS , Rel. Min . Luis Felipe Salomão , Segunda Seção, DJe 27/05/2014).

Ora, consolidando a propriedade do bem ao patrimônio do credor, este será investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Além disso, o
caput
do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 prevê que “
no caso de
inadimplemento
ou
mora
nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o
proprietário fiduciário ou credor poderá vender

a coisa
a terceiros,
independentemente
de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.
Dessa forma, a pretensão do recorrente de afastar a venda direta do bem gravado com garantia fiduciária encontra obstáculo na lei, vez que esta autoriza esse tipo de alienação direta pelo credor.

Quanto à alegação que a busca e apreensão somente poderia ocorrer após o depósito e devolução das parcelas pagas pelo recorrente, igualmente sem razão o recorrente, haja vista que, nos caso de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, somente se apura a existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, sendo inviável a condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas.

Por fim, não merece ser atendido o pleito de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso em questão. Primeiro porque não alegado em sede de contestação, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Segundo porque inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, consoante já decidido no julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os termos.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2021